Tribunal: STF
Processo: ARE 1159678
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE MODEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ICMS não incide sobre as atividades preparatórias ao serviço de comunicação, tais como a locação de modem.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.